Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600401-22.2024.6.16.0141
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
AFASTAMENTO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
INOCORRÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “IRETAMA EM BOAS MÃOS” contra
sentença proferida pelo Juízo da 141ª Zona Eleitoral de Iretama/PR.
1.2 A sentença julgou improcedente o pedido de cassação do registro/diploma do
candidato e manteve a multa por litigância de má-fé, aplicada em audiência.
1.3 O recorrente pleiteia, em suas razões, o afastamento ou redução da multa,
subsidiariamente, a nulidade do processo por inobservância do artigo 47-B da Lei nº
9.504/97.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial do recurso,

Num. 44269112 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/12/2024 09:08:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120809082145700000043216211
Número do documento: 24120809082145700000043216211
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/12/2024 14:26:13
para redução da multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão:
(i) a existência de nulidade processual, em razão da ausência de decisão saneadora
e intimação do Ministério Público;
(ii) o cabimento da aplicação de multa por litigância de má-fé e a adequação de seu
valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A preliminar de nulidade foi afastada, pois a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral segue o rito específico do artigo 22 da LC nº 64/90, não sendo aplicável o
artigo 47-B da Resolução TSE nº 23.608/2019, restrito a representações especiais.
3.2 Sobre o mérito, a litigância de má-fé exige comprovação de dolo ou conduta
temerária que evidencie má-fé processual, conforme os artigos 79, 80 e 81 do
Código de Processo Civil.
3.3 Apesar da ausência injustificada do recorrente à audiência, não se comprovou
intenção de obstruir o processo ou deslealdade processual, configurando apenas
negligência.
3.4 Dessa forma, a aplicação da multa por litigância de má-fé foi afastada,
reformando-se a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para afastar a multa por
litigância de má-fé.
4.2 Tese de julgamento: A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação
de dolo ou conduta temerária, não podendo ser configurada pela mera negligência
sem prejuízo relevante ao processo ou à parte contrária.

DECISÃO
À unanimidade de voto

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600401-22.2024.6.16.0141

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio, Corrupção ou Fraude
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que
julgou improcedente o pedido de cassação do registro/diploma do candidato, aplicação de multa e
quaisquer outras consequências pessoais eleitorais. Ratificou a multa aplicada no item II da ata de
audiências, com fulcro no art. 81, §2º, do CPC, a qual foi inclusive reiterada pelo MPE em razão do
modo absolutamente temerário de agir no processo, não tendo o autor sequer aparecido na
audiência para confirmar qualquer de suas teses, as quais se quedaram unilaterais e, perante a
Justiça, mera especulação. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) c/c Representação por
Captação Ilícita de Sufrágio ajuizada pela Coligação Iretama em Boas Mãos, integrada pelos
partidos/ federações: PP, PDT, PSB, PSD, Federação Brasil da Esperança PT/PC do B/PV com
fulcro no Art. 222 e seu inciso XIV3 c/c art. 244, ambos da LC 64/90 e com o art. 41-A 5 , da Lei
9.504/97 e com o art. 226 , da Res. TSE 23.462/15, em face de Giuliano Braz Pivovar e Maurício
Flores. Alega-se que, os candidatos representados na busca de angariar votos e apoios para as
eleições municipais que ocorrerão no próximo dia 06/10/2024, tem praticado condutas reprováveis
aos olhos da legislação eleitoral, merecendo uma intervenção desta especializada. Pois bem, o
candidato a Prefeito Representado, Sr. Giuliano, possui dois irmãos, Srs. Giordano Braz Piovar e
Giorgio Emanuel Braz Piovar, que são sócios/proprietários do Auto Posto Novo Tempo LTDA -
neste Município de Iretama, que se dedica à venda de combustíveis. Aproveitando-se desta
situação, há várias denúncias na cidade, que os representados estariam oferecendo combustível
para eleitores do Município de Iretama, para comprar apoio e voto para as eleições que ocorrerão
no próximo dia 06 de outubro de 2024. Conforme declaração anexa, no dia 16/09/2024, os dois
representados, em comunhão de esforços, abordaram o eleitor Willian Geraldo Machado e lhe
deram 15 litros de combustível, entregando no mesmo ato uma requisição do Posto de
Combustível mencionado acima, com a condição de que deixasse colocar em seu veículo um
adesivo de propaganda eleitoral. No mesmo ato, os representados ainda ofereceram a quantidade
de 15 (quinze) litros de combustível semanal, até o final do ano de 2024, caso eles conseguissem
se eleger nas eleições. Chama atenção ainda, que por Iretama ser cidade pequena, é fato público e
notório tais ofertas de combustível realizadas pelos representados, tanto é verdade que o
movimento no Posto de Combustível aumentou de forma considerável neste período eleitoral,
portanto, diante do material probatório apresentado, somado ao que será ainda produzido em
instrução, houve oferecimento de vantagem ao eleitor, bem como está sendo distribuído e
oferecido combustível em troca de voto, para buscar apoio e votos na eleição vindoura, além da
promessa futura em caso de eleição dos candidatos representados.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
IRETAMA EM BOAS MÃOS [PP/PDT/PSB/PSD/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
IRETAMA - PR (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
MAURICIO FLORES (RECORRIDO)
JOAO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ROSELI PEREIRA STANZIOLA (ADVOGADO)
FLAVIO REMON ABDALLAH GONCALVES (ADVOGADO)
GIULIANO BRAZ PIVOVAR (RECORRIDO)
FLAVIO REMON ABDALLAH GONCALVES (ADVOGADO)
JOAO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ROSELI PEREIRA STANZIOLA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44269112
08/12/2024
09:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44269112 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/12/2024 09:08:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120809082145700000043216211
Número do documento: 24120809082145700000043216211
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/12/2024 14:26:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.744

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600401-
22.2024.6.16.0141 – Iretama – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: IRETAMA EM BOAS MÃOS [PP/PDT/PSB/PSD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - IRETAMA - PR
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
RECORRIDO: GIULIANO BRAZ PIVOVAR
ADVOGADO: FLAVIO REMON ABDALLAH GONCALVES - OAB/PR46191
ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVA - OAB/PR122783
ADVOGADO: ROSELI PEREIRA STANZIOLA - OAB/PR87893
RECORRIDO: MAURICIO FLORES
ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVA - OAB/PR122783
ADVOGADO: ROSELI PEREIRA STANZIOLA - OAB/PR87893
ADVOGADO: FLAVIO REMON ABDALLAH GONCALVES - OAB/PR46191
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
AFASTAMENTO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
INOCORRÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “IRETAMA EM BOAS MÃOS” contra
sentença proferida pelo Juízo da 141ª Zona Eleitoral de Iretama/PR.
1.2 A sentença julgou improcedente o pedido de cassação do registro/diploma do
candidato e manteve a multa por litigância de má-fé, aplicada em audiência.
1.3 O recorrente pleiteia, em suas razões, o afastamento ou redução da multa,
subsidiariamente, a nulidade do processo por inobservância do artigo 47-B da Lei nº
9.504/97.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial do recurso,

Num. 44269112 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/12/2024 09:08:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120809082145700000043216211
Número do documento: 24120809082145700000043216211
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/12/2024 14:26:13
para redução da multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão:
(i) a existência de nulidade processual, em razão da ausência de decisão saneadora
e intimação do Ministério Público;
(ii) o cabimento da aplicação de multa por litigância de má-fé e a adequação de seu
valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A preliminar de nulidade foi afastada, pois a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral segue o rito específico do artigo 22 da LC nº 64/90, não sendo aplicável o
artigo 47-B da Resolução TSE nº 23.608/2019, restrito a representações especiais.
3.2 Sobre o mérito, a litigância de má-fé exige comprovação de dolo ou conduta
temerária que evidencie má-fé processual, conforme os artigos 79, 80 e 81 do
Código de Processo Civil.
3.3 Apesar da ausência injustificada do recorrente à audiência, não se comprovou
intenção de obstruir o processo ou deslealdade processual, configurando apenas
negligência.
3.4 Dessa forma, a aplicação da multa por litigância de má-fé foi afastada,
reformando-se a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para afastar a multa por
litigância de má-fé.
4.2 Tese de julgamento: A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação
de dolo ou conduta temerária, não podendo ser configurada pela mera negligência
sem prejuízo relevante ao processo ou à parte contrária.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44269112 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/12/2024 09:08:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120809082145700000043216211
Número do documento: 24120809082145700000043216211
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/12/2024 14:26:13

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO IRETAMA EM BOAS MÃOS, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 141ª Zona Eleitoral de Iretama-Pr, que julgou improcedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral c/c Representação por Captação Ilícita de Sufrágio (art.
41-A da Lei nº 9.504/97), proposta em face de GIULIANO BRAZ PIVOVAR e de MAURÍCIO
FLORES.
Na origem, o Juízo Eleitoral de primeiro grau indeferiu o pedido de cassação do registro/diploma
do candidato e ratificou a multa por litigância de má-fé, no valor de dez salários mínimos, aplicada
em audiência, com fulcro no artigo 81, § 2º, do CPC (ID 44157707).
Em suas razões recursais, o recorrente requer o provimento do recurso, para o fim de afastar a
condenação por litigância de má-fé ou a redução do valor para um salário mínimo.
Alternativamente, pugna pela nulidade do procedimento, em razão de ofensa ao artigo 47-B da
Lei nº 9.504/97, considerando-se que não houve decisão saneadora, nem a intimação do
Ministério Público Eleitoral para se manifestar. Alega que esta Corte já julgou em caso
semelhante, no MSCiv 0601044-15.2024.6.16.0000 (ID 4457713).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo provimento parcial do
recurso, para reduzir a multa por litigância de má-fé. Apresentou paradigma deste TRE, no
sentido de aplicação em cinco salários mínimos (ID 44196333).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A princípio, ressalta-se que, apesar de o recorrente ter alegado a nulidade em razão da
inobservância do artigo 57-B da Resolução nº 23.608/2019, como pedido subsidiário, trata-se de
preliminar de mérito.
No tocante à preliminar de nulidade, sem razão o recorrente.
O caso ora em julgamento se refere, na origem, à Ação de Investigação Judicial Eleitoral c/c
Representação por Captação Ilícita de Sufrágio, prevista no artigo 41-A, da Lei nº 9.504/97.
O artigo 47-B da Resolução nº 23.608/2019 do TSE se aplica às representações especiais,
previstas nos arts. 23, 30-A, 41-A, 45, inciso VI e § 1º, 73, 74, 75 e 77 da Lei nº 9.504/1997,
consoante artigo 44, da citada resolução.
Sabe-se que à Ação de Investigação Judicial Eleitoral se aplica o rito do artigo 22 da LC nº 64/90.
Já às Representações Especiais, aplica-se o rito do artigo 22 da LC nº 64/90 com as
especificações do artigo 47-B da Resolução nº 23.608/2019, conforme prevê o artigo 44 da
mesma Resolução.

Num. 44269112 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/12/2024 09:08:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120809082145700000043216211
Número do documento: 24120809082145700000043216211
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/12/2024 14:26:13
Com isso, a cumulação de AIJE com Representação por Captação Ilícita de Sufrágio, do artigo
41-A, da Lei nº 9.504/97, enseja aplicação do rito mais amplo, qual seja, aquele previsto no artigo
22 da LC nº 64/90 c/c artigo 47-B, da Resolução nº 23.608/2019 do TSE, que prevê:
Art. 47-B. Ao final da fase postulatória, a autoridade judiciária competente definirá a
providência compatível com o estado do processo, entre as seguintes: (Incluído pela
Resolução nº 23.733/2024)
I - extinção do processo sem resolução do mérito, quando constatar falhas
processuais não sanadas e que inviabilizam o prosseguimento da ação, ou
homologação da desistência da ação (Código de Processo Civil, art. 354, primeira
parte); (Incluído pela Resolução nº 23.733/2024)
II - extinção do processo com resolução do mérito, em caso de decadência (Código
de Processo Civil, art. 354, segunda parte); (Incluído pela Resolução nº
23.733/2024)
III - declaração de desnecessidade da abertura de instrução e imediata intimação do
Ministério Público Eleitoral para apresentação de parecer, no prazo de 2 (dois) dias,
quando constatar que não há requerimento ou necessidade de produção de outras
provas (Código de Processo Civil, art. 355, inciso I); ou (Incluído pela Resolução nº
23.733/2024)
IV - decisão de saneamento e organização do processo, se houver
necessidade de abertura da instrução (Código de Processo Civil, art. 357).
(Incluído pela Resolução nº 23.733/2024)
Parágrafo único. Proferida decisão nos termos do inciso IV do caput deste artigo, o
Ministério Público Eleitoral, se não for parte, será ouvido, no prazo de 2 (dois) dias,
para, sem prejuízo do parecer a ser apresentado ao final da instrução, manifestar-se
sobre as questões que considere demandar imediata apreciação da autoridade
judiciária. (Incluído pela Resolução nº 23.733/2024)

No caso, o Juízo sentenciante determinou a designação de audiência, nos seguintes termos (ID
44157685):
“(...)
I - Nos termos do art. 22, inciso V, da Lei Complementar 64/90, designo o dia 02 de
outubro, às 09:00h (período da manhã), para oitiva de testemunhas (máximo de
06) que as partes devem levar independentemente de intimação. O ato será
presencial no Fórum da Justiça Eleitoral, não se admitindo a teleconferência.
II - Intimem-se. Cientifique-se o MPE.
III - Prepare-se a sala de audiência. Seja disponibilizado um servidor para
secretariar os trabalhos, gravando os depoimentos e redigindo a ata ao final.”.

Num. 44269112 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/12/2024 09:08:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120809082145700000043216211
Número do documento: 24120809082145700000043216211
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/12/2024 14:26:13

A princípio, é de se verificar que houve um erro do Juiz quanto ao rito aplicado ao caso, já que
deveria ter realizado despacho saneador e determinada a oitiva do MPE, antes da designação de
audiência de instrução, segundo artigo 47-B, IV, da Resolução nº 23.608/2019 do TSE.
Contudo, no caso específico, a eventual nulidade dos atos processuais, até e inclusive o
despacho que designou a audiência, de ID 44157685, seria ineficaz. Isso porque o despacho
saneador tem a função de solucionar as questões relacionadas no artigo 357 do Código de
Processo Civil, como, por exemplo, fixar pontos controvertidos, resolver preliminares arguidas e
especificar quais provas devem ser produzidas.
Ocorre que, no caso, não foram apresentadas preliminares, os procedimentos urgentes
requeridos na inicial foram decididos prontamente em ID 44157567 e o investigante não juntou rol
de testemunhas na inicial, conforme prescreve o artigo 22, caput, e I, a, da LC nº 64/90.
Desta feita, eventual declaração de nulidade do processo para a realização de despacho
saneador, oitiva do Ministério Público e redesignação de audiência de instrução, para a oitiva de
testemunhas apenas da defesa seria ineficaz e contraproducente. Isso porque o resultado do
processo foi de improcedência, de forma que inexiste interesse do investigado na nulidade.
Ademais, a ausência de saneador não ensejou prejuízo ao investigante já que, conforme já
afirmado, as providência solicitadas na inicial já foram resolvidas (ID 44157567), este não
apresentou preliminares a serem solucionadas, nem rol de testemunhas a serem ouvidas em
eventual audiência redesignada.
Nesse sentido, a hipótese ora em julgamento é diferente do paradigma citado, de relatoria do
Desembargador Dr. Julio Jacob Junior, na medida em que o caso indicado se refere ao MSCiv
0601044-15.2024.6.16.0000, impetrado contra decisão prolatada em uma Representação
Especial, que discute eventuais irregularidades processuais, como falta de notificação sobre
questões preliminares, alegação de uso de prova ilícita, inovação de pedido e acusação de má-fé
da autora, bem como requerimento de redesignação de audiência de instrução, sob o fundamento
de que algumas testemunhas não poderiam comparecer, em como o requerimento de produção
de provas (ID 44108409 do MSCiv nº 0601044-15.2024.6.16.0000).
Outrossim, é de se ressaltar que o recorrente não se irresignou quanto à improcedência do feito,
demonstrando desinteresse na produção de provas ou rediscussão da matéria em questão. Além
disso, o pedido de nulidade foi subsidiário ao afastamento da litigância de má-fé, o que demonstra
a prioridade do recorrente.
Com isso, à luz do princípio de que não há nulidade sem prejuízo, bem como da eficácia do
processo eleitoral, afasto a preliminar de nulidade arguida.
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se a verificar se há no caso hipótese de cabimento para a
aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como o valor a ser aplicado.

Num. 44269112 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/12/2024 09:08:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120809082145700000043216211
Número do documento: 24120809082145700000043216211
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/12/2024 14:26:13
O Juízo de origem julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral e condenou o
recorrente em má-fé processual, no valor de 10 salários mínimos, em favor da União Federal, sob
o fundamento de que agiu de modo temerário, não tendo comparecido, de forma injustificada, em
audiência para confirmar suas teses, que se revelaram meras especulações, de forma que o
desperdício de recursos materiais e humanos ensejam a penalidade máxima, com fulcro no artigo
81, §2º, do CPC (ID 44157694 e 44157707).
A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79, 80 e 81 do CPC que assim dispõem:
Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu
ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar
multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor
corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a
arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um
na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que
se coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser
fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível
mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios
autos.

Num. 44269112 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/12/2024 09:08:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120809082145700000043216211
Número do documento: 24120809082145700000043216211
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/12/2024 14:26:13
Ocorre a litigância de má-fé quando uma das partes do processo litiga intencionalmente com
deslealdade.
A jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é no sentido de que a litigância de
má-fé exige evidência de conduta temerária com intenção de obstruir o andamento do processo
ou causar prejuízo à parte contrária, conforme julgado de minha relatoria:
EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto por Excelência Pesquisa e Consultoria Ltda. em
face de sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido
Rondon.
1.2. A sentença julgou improcedente a representação proposta pela Coligação
Rondon que Queremos e condenou a representante em litigância de má–fé,
impondo multa.
1.3. A recorrente busca o afastamento da condenação por má–fé processual,
alegando ausência de dolo ou intenção de induzir o juízo em erro.
1.4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo provimento do recurso,
afastando a litigância de má–fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente praticou litigância de
má–fé..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
3.2. A litigância de má–fé é prevista nos artigos 79, 80 e 81 do CPC, exigindo a
comprovação de dolo, ou seja, a intenção de obstruir o andamento do processo ou
causar prejuízo à parte contrária.
3.3. No caso, não ficou evidenciado o dolo ou a vontade deliberada em alterar a
verdade dos fatos, tampouco prejuízo ao processo ou à parte adversa, a justificar a
condenação em má–fé.
3.4. Desta forma, a multa por litigância de má–fé deve ser afastada, mantendo–se a
sentença nos seus demais termos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Excelência Pesquisa e Consultoria Ltda., afastando a
condenação em litigância de má–fé.

Num. 44269112 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/12/2024 09:08:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120809082145700000043216211
Número do documento: 24120809082145700000043216211
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/12/2024 14:26:13
Tese de julgamento: A condenação por litigância de má–fé exige a
comprovação de dolo claro, não se confundindo com estratégia processual
adotada pela parte, quando ausente o prejuízo processual relevante. (grifo
nosso)
Dispositivos relevantes citados:
– Código de Processo Civil, arts. 79, 80, 81.
Jurisprudência relevante citada:
–. AgInt na ImpExe na ExeMS n. 13.806/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Seção, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022
(TREPR, REl nº 060033772 Acórdão MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR,
Relator(a): Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Julgamento:
17/10/2024 Publicação: 21/10/2024).

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
OFENSA
À
DIALETICIDADE.
AFASTAMENTO. REVELIA. RECONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE FATO E
NÃO
DA
CONSEQUÊNCIA
JURÍDICA
ADVINDA.
JUSTAPOSIÇÃO
DE
PROPAGANDA
EM
COMITÊ
CENTRAL.
EFEITO
OUTDOOR
NÃO
CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ. MULTA AFASTADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata–se de recurso interposto pela Coligação "Oportunidade para Todos"
contra sentença que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral
irregular movida contra a Coligação "Trabalho e Compromisso" e os candidatos à
prefeitura do município de Santa Terezinha do Itaipu/PR.
1.2. A coligação recorrente alegou a prática de propaganda eleitoral irregular
mediante adesivos em metragem superior a 4m2 no Comitê Central de Campanha,
alegando o efeito outdoor. Requereu ainda o afastamento da multa por litigância de
má–fé.
1.3. A sentença de primeiro grau julgou a representação improcedente e condenou a
recorrente à multa de dez salários mínimos por litigância de má–fé.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1.Reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2.2. Discussão sobre o alcance dos efeitos da revelia, com ênfase na limitação aos
fatos e não às consequências jurídicas.
2.3. Discute–se a configuração de propaganda irregular por justaposição de
adesivos e banners no Comitê Central, que teria gerado o efeito outdoor, em
desrespeito aos limites da legislação eleitoral.

Num. 44269112 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/12/2024 09:08:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120809082145700000043216211
Número do documento: 24120809082145700000043216211
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/12/2024 14:26:13
2.4. Afastamento da multa por litigância de má–fé aplicada à recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1.Não há ofensa à dialeticidade quando a parte impugna, ainda que de forma
sucinta, os argumentos da sentença.
3.2. A revelia implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte
contrária, conforme disposto no art. 344 do Código de Processo Civil. No entanto,
essa presunção não abrange as consequências jurídicas dos fatos, cabendo ao juiz
analisar a conformidade legal e as consequências dos fatos presumidos
verdadeiros.
3.3. A legislação eleitoral, por meio do art. 14, § 1º da Resolução TSE nº
23.610/2019, estabelece que a propaganda em comitês centrais não deve exceder
4m2, sendo vedada a justaposição de peças que gerem efeito visual único similar ao
de outdoor.
3.4. No caso concreto, o juízo de origem constatou que as propagandas não
estavam próximas o suficiente para configurar o efeito outdoor, além de não haver
prova da extrapolação dos limites de metragem permitidos.
3.5. As imagens apresentadas não comprovaram a irregularidade da propaganda
nem a justaposição de banners e adesivos.
3.6. Em relação à multa por litigância de má–fé, o recurso deve ser parcialmente
provido, uma vez que a simples sucumbência da representação não caracteriza
má–fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e parcialmente provido, afastando–se a multa por litigância
de má–fé e mantendo–se a improcedência da representação por propaganda
eleitoral irregular.
4.2. Tese de julgamento: A simples presença de elementos publicitários em comitês
de campanha, que não excedam os limites legais de metragem e não configuram
efeito outdoor, não caracteriza propaganda eleitoral irregular. A condenação por
litigância de má–fé exige comprovação de conduta temerária ou desleal. (grifo
nosso)
Dispositivos relevantes citados:Art. 14, §§ 1º e 3º da Resolução TSE nº 23.610/2019
Art. 80, inciso V, do Código de Processo Civil
Art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/97
Jurisprudência relevante citada:Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
131664, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 08/03/2016
Recurso Eleitoral nº 06002278220206160131, Rel. Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, julgamento: 11/03/2021.

Num. 44269112 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/12/2024 09:08:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120809082145700000043216211
Número do documento: 24120809082145700000043216211
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/12/2024 14:26:13
(TREPR, REl nº 060025730 Acórdão SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR,
Relator(a): Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Julgamento: 17/10/2024 Publicação:
21/10/2024).

Na espécie, a despeito do Juízo ter considerado que a ausência à audiência configurou conduta
temerária, vê-se que o recorrente explicou que não verificou a intimação no DJE de 01/10/2024
(ID 44157689), de forma que perdeu o prazo.
Observa-se dos autos que o despacho de designação da audiência ocorreu em 29/09/2024 (ID
44157685), sendo publicado em 01/10/2024, determinando audiência para o dia 02/10/2024.
No dia 01/10/2024, data da publicação da designação da audiência, o recorrente apresentou
impugnação à contestação, ou seja, compareceu em juízo, para contestar as alegações da
defesa, apresentando-se ativo nos autos.
Sabe-se que os prazos da Justiça Eleitoral são exíguos, dada a necessidade de celeridade dos
procedimentos, de forma que o acompanhamento das intimações via mural eletrônico e DJE é
obrigação do patrono dos autos.
Da perda do prazo para o comparecimento à audiência, por desídia, como ocorreu no caso,
decorreu o ônus processual de não conseguir produzir as provas orais que pretendia e,
consequentemente, a improcedência do pedido, sendo a litigância de má-fé excesso de rigor
desproporcional, sobretudo, porque não se vê, nos autos, prova de dolo ou conduta temerária,
mas mera negligência que resultou a perda da data da audiência.
Nessa perspectiva, apesar do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, não se revela que a
parte tenha realizado quaisquer das condutas relacionadas no artigo 80 do Código de Processo
Civil, razão pela qual é de se afastar a sanção por litigância de má-fé, considerando que não
pretendeu violar a lealdade processual.
Deste modo, o parcial provimento do recurso com o afastamento da multa aplicada por litigância
de má-fé é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade para CONHECER e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “IRETAMA EM
BOAS MÃOS (PP, PDT, PSB, PSD, Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL), para
o fim de afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a sentença nos demais
termos.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44269112 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/12/2024 09:08:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120809082145700000043216211
Número do documento: 24120809082145700000043216211
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/12/2024 14:26:13

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL (11548) Nº 0600401-
22.2024.6.16.0141 - Iretama - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: IRETAMA EM BOAS MÃOS [PP/PDT/PSB/PSD/FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - IRETAMA - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR36906 - RECORRIDOS: GIULIANO BRAZ
PIVOVAR, MAURICIO FLORES - Advogados dos RECORRIDOS: FLAVIO REMON ABDALLAH
GONCALVES - PR46191, JOAO PAULO DA SILVA - PR122783, ROSELI PEREIRA STANZIOLA -
PR87893
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.12.2024